Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715387-26.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOTUS TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME APELADO: THALITA OLIVEIRA FEITOSA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de intempestividade formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator